Tribunal: TJDFT
Processo: 0008371-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008371-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 20351070, os cálculos judiciais, relativos aos substituídos que prosseguem na execução, foram homologados. No decisum, restou ainda consignado que o v. acórdão, proferido nos embargos opostos a esta execução, determinou que se observasse o limite de 40 SM mínimos para fins de expedição de RPV. A matéria foi, portanto, decidida nos embargos, transitados em julgado, e não comporta mais alteração O SINDIRETA, na petição ID: 20969254, p. 1-2, informa que a servidora CÉLIA INÊS DE SOUZA CALDAS manifestou o interesse em renunciar ao valor excedente a 40 SM, com vistas a receber seu crédito por meio de RPV. De igual modo, assevera que não tem interesse na dedução dos honorários contratuais em relação aos servidores CELSO IRINEU FERREIRA, CÉLIA MARIA DO NASCIMENTO e CÉLIA DE SÁ MARQUES DE CASTRO. Antes de determinar a expedição dos requisitórios, ao DF quanto à petição ID: 20969254, p. 1-2. I. Brasília, 10 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador